Tribunal: TJSP
Processo: 1000825-86.2020.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Análise "incidenter tantum" do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Indeferimento, com determinação do recolhimento do preparo em cinco (5) dias, sob pena de deserção. Prazo transcorrido "in albis". Recurso deserto, não conhecido.